Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-59.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores que lhe foram indevidamente descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Sentença de procedência, declarada a inexistência da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores que lhe foram indevidamente descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Sentença de procedência, declarada a inexistência da relação jurídica e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes fixados em R$ 3.000,00 – Apela a ré, alegando inocorrência de ato ilícito e dos dano moral – Também apela o autor, pleiteando a majoração da indenização e dos honorários advocatícios - Apelo do autor que merece parcial provimento, devendo ser desprovido o da ré – Alegação genérica da ré apelante a respeito da licitude dos descontos que não se presta a elidir a conclusão do Juízo 'a quo', devidamente fundamentada, acerca da inexistência de qualquer prova da efetiva contratação – Ofensa moral caracterizada – Majoração da indenização para R$ 5.000,00 que se mostra adequada, considerada a extensão da lesão suportada pelo demandante e jurisprudência desta C. 10a Câmara de Direito Privado – Honorários recursais devidos, ante o desprovimento ao recurso da ré – Sentença mantida nos demais pontos – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.